Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 73790925, 73790926 e 73790927, o Distrito Federal comprovou o pagamento das RPVs em favor de JOSE RIBAMAR CAMILO, de JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Contratuais). No ID 74259327, o SINDIRETA concordou com os depósitos constantes nos IDs 73790926 e 73790927, os quais quitam os créditos relativos aos requisitórios de IDs 69463890 e 69469443. Diante do pagamento, julgo extinta a execução em face de JOSE RIBAMAR CAMILO (ID 69463890) e de JOSE RIBAMAR CARVALHO ROCHA DE SOUSA (ID 69469443). Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido ao ID 74259327. Após, reitere-se a intimação do Distrito Federal, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil, para pagamento da RPV de ID 75030039. Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR